Tribunal: TJMT
Processo: 1020746-38.2023.8.11.0015
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020746-38.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CLARINDA KROMBAUER - CPF: 415.953.861-49 (EMBARGANTE), JORGE HELIO CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 203.423.903-25 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONVERSÃO REMUNERATÓRIA EM URV. LIQUIDAÇÃO ZERO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto em liquidação individual de sentença coletiva relacionada à conversão remuneratória decorrente da implantação da Unidade Real de Valor – URV, mantendo sentença que reconheceu a ocorrência de “liquidação zero” e afastou o direito à incorporação do índice de 11,98%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em erro de premissa fática ao presumir a inexistência de diferenças remuneratórias sem realização de prova técnica; e (ii) estabelecer se a extinção da liquidação sem perícia contábil viola os limites do título executivo coletivo que determinou liquidação por arbitramento para apuração individualizada das diferenças decorrentes da conversão para URV.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis quando verificada omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado parte de premissa fática equivocada ao presumir a efetiva absorção da defasagem remuneratória sem a realização de prova técnica pericial.

5.

A mera edição de leis municipais de reestruturação remuneratória não afasta, por si só, eventual perda salarial decorrente da conversão para URV, sendo indispensável demonstração concreta da absorção integral das diferenças.

6.

A liquidação por arbitramento determinada no título executivo coletivo exige produção de prova técnica idônea para apuração individualizada das diferenças eventualmente devidas.

7.

O cálculo elaborado pela Contadoria Judicial, limitado à atualização de valores apresentados pela parte, não substitui perícia técnica apta a verificar a existência ou não de perda remuneratória.

8.

A ausência de perícia impede a formação de convicção técnica adequada acerca da ocorrência de diferenças remuneratórias, tornando prematura a conclusão de “liquidação zero”.

9.

A extinção da liquidação sem realização da perícia determinada compromete a adequada execução do título judicial coletivo e inviabiliza a verificação técnica da eventual recomposição remuneratória.

10.

A jurisprudência do STF reconhece a possibilidade de incorporação do percentual decorrente da conversão para URV quando demonstrada perda salarial, cuja apuração demanda análise fático-probatória em liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento
:

1.

A absorção de eventual defasagem remuneratória decorrente da conversão para URV não pode ser presumida a partir de mera reestruturação remuneratória posterior.

2.

A demonstração da recomposição integral das perdas salariais exige prova técnica específica.

3.

A liquidação por arbitramento determinada no título executivo coletivo impõe a realização de perícia contábil para apuração individualizada das diferenças eventualmente devidas.

4.

A extinção da liquidação sem realização da prova pericial caracteriza erro de premissa fática e compromete a adequada execução do título judicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei Federal nº 8.880/1994.

Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, AC 1021473-94.2023.8.11.0015, relator Desembargador Márcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.3.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Cuida-se de embargos de declaração opostos por CLARINDA KROMBAUER em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença de improcedência da liquidação individual de sentença coletiva relacionada à conversão remuneratória decorrente da implantação da Unidade Real de Valor – URV.

Sustenta a embargante, em síntese, a existência de omissão, contradição e erro de julgamento no acórdão embargado, ao fundamento de que o cargo por ela ocupado — inicialmente denominado “Merendeira” e posteriormente transformado em “Auxiliar de Nutrição Escolar” — teria sido criado pela Lei Municipal nº 295/1993, em momento anterior à edição da Lei Federal nº 8.880/1994, circunstância que, segundo defende, asseguraria o direito à recomposição remuneratória decorrente da alegada defasagem de 11,98% oriunda da conversão monetária em URV.

Alega que o acórdão embargado incorreu em equívoco ao considerar que a reestruturação promovida pela Lei Municipal nº 509/1998 impediria o reconhecimento da diferença remuneratória, afirmando que referida legislação não criou o cargo ocupado pela embargante, mas apenas promoveu reorganização administrativa da carreira.

Assevera, ainda, que o direito à recomposição remuneratória estaria vinculado ao cargo público, e não ao servidor que posteriormente o ocupa, razão pela qual o ingresso da embargante no serviço público em data posterior à Lei nº 8.880/1994 não afastaria o alegado direito à percepção das diferenças.

Defende que o Tema 5 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal não impediria o reconhecimento da pretensão deduzida, especialmente porque o cargo público já existia anteriormente à implementação da URV, afirmando que a reestruturação remuneratória posterior não teria eliminado a alegada defasagem.

A embargante também invoca diversos precedentes deste Tribunal de Justiça, inclusive decisões monocráticas e acórdãos proferidos pelas Câmaras de Direito Público e Coletivo, nos quais teria sido reconhecido o direito à liquidação individual em hipóteses semelhantes envolvendo servidores municipais de Sinop/MT admitidos após a edição da Lei nº 8.880/1994.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e reconhecer o direito à continuidade da liquidação individual da sentença coletiva.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do art. 1022 do CPC, cabem embargos de declaração para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

No caso concreto, o acórdão embargado negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença proferida nos autos de liquidação individual de sentença coletiva relacionada à conversão remuneratória decorrente da implantação da Unidade Real de Valor – URV.

Esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo concluiu que a servidora não faria jus à continuidade da liquidação de sentença, sob o fundamento de que a reestruturação remuneratória promovida pelas Leis Municipais nº 509/1998 e nº 568/1999 teria absorvido eventual defasagem decorrente da conversão monetária, especialmente porque o ingresso da autora no serviço público ocorreu após a vigência da Lei Federal nº 8.880/1994.

A partir dessa premissa, o acórdão manteve a sentença que reconheceu a ocorrência de “liquidação zero”, entendendo inexistir direito à incorporação do índice de 11,98%.

Nos presentes embargos, a parte autora sustenta a existência de omissão e erro de premissa fática no julgamento, afirmando que o cargo ocupado possui origem legislativa anterior à Lei nº 8.880/1994 e que a extinção da liquidação sem realização de prova técnica violou os próprios limites do título executivo coletivo, o qual expressamente determinou a apuração individualizada das diferenças mediante liquidação por arbitramento.

Os embargos devem ser acolhidos
, pois verifica-se a existência de erro de premissa fática relevante no acórdão embargado.

Ao contrário do que fora presumido no
decisum
embargado,
não houve
a efetiva realização de prova técnica, o que revela a prematuridade da conclusão acerca da ocorrência de liquidação zero.

A ausência de perícia impede a formação de convicção técnica adequada acerca da existência ou não de diferenças, de modo que a extinção da execução, nesse contexto, compromete a própria estrutura do título executivo, que condiciona a quantificação à liquidação por arbitramento.

No caso, portanto, a absorção não pode ser presumida, sendo necessária a demonstração de que as alterações remuneratórias posteriores compensaram integralmente, de forma efetiva, as perdas decorrentes da conversão monetária, o que somente pode ser aferido mediante prova técnica idônea.

Inclusive, em situação semelhante, esta Câmara de Direito Público e Coletivo já se manifestou nesse mesmo sentido:

[...] 3. A mera edição de lei municipal reestruturando a carreira não afasta, por si só, eventual defasagem remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV, sendo necessária demonstração concreta de absorção do índice.

4.
A absorção de eventual perda salarial exige comprovação técnica específica de que a reestruturação remuneratória recompôs integralmente a defasagem
.

5. A liquidação por arbitramento, com realização de perícia contábil, é imprescindível quando determinada no título judicial para apuração individualizada das diferenças eventualmente devidas.

6. O cálculo elaborado pela Contadoria Judicial, limitado à atualização dos valores apresentados pela parte, não substitui a perícia técnica necessária para verificar a existência ou não de perda remuneratória.

7. A jurisprudência do STF reconhece o direito dos servidores à incorporação do percentual decorrente da conversão para URV, quando constatada perda salarial, cuja apuração demanda análise fático-probatória em liquidação.

8.
A extinção do feito sem a realização da perícia determinada compromete a adequada execução do título judicial e impede a verificação técnica da existência de diferenças
. [...]. (TJ/MT, AC 1021473-94.2023.8.11.0015, relator Desembargador Márcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.03.2026). [grifo nosso]

Assim, verificados os pressupostos autorizadores, o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, é medida que se impõe.

Ante o exposto,
ACOLHO

os embargos de declaração com efeitos modificativos
, para reformar o acórdão embargado e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, reformando a sentença, a fim de determinar o prosseguimento da fase de liquidação de sentença, com a realização de prova técnica pericial destinada à apuração individualizada da eventual existência de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão para URV, observados os parâmetros fixados no título executivo judicial coletivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026